Tribunal: TJBA
Processo: 8001353-63.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001353-63.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: RELEVO CONSULTORIA EM AGRONEGOCIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEQUENO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO 547 DO CNJ. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, sob a justificativa de se tratar de dívida de baixo valor e pela ausência de diligências prévias. O Recorrente alega violação ao princípio da não surpresa e defende a aplicação de lei local que fixa patamar de baixo valor inferior ao estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça. II. Questões em discussão 2. As questões discutidas são: a) se a extinção de ofício do processo sem prévia oitiva da parte exequente configura violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil; b) se a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça prevalece sobre a legislação específica do ente federado no que diz respeito ao teto para ajuizamento de execuções fiscais; c) se o valor da dívida atualizada autoriza a continuidade do processo. III. Razões de decidir 3. O ordenamento jurídico processual civil contemporâneo consagra o princípio da não surpresa, vedando a prolação de decisão baseada em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. A extinção da execução com base em regramento novo exige a intimação prévia do credor, inclusive para permitir a demonstração de possibilidade de localização de bens, conforme prevê a própria regulamentação do CNJ. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, mas fez a ressalva expressa de que deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 5. O Município Recorrente possui legislação própria, a Lei Municipal nº 1.368/2025, que fixa em R$ 2.500,00 o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais. Este limite legal específico deve prevalecer sobre o parâmetro geral de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, em observância à autonomia federativa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal com fundamento em baixo valor exige a prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade por violação ao princípio da não surpresa. 2. O teto de valor para extinção de execução fiscal estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a aplicação de limite inferior fixado em legislação específica do ente federado exequente." Dispositivos relevantes citados: Artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil; Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal; Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça; Lei Municipal nº 1.368/2025 do Município de Teixeira de Freitas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001353-63.2022.8.05.0256, originários da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Texeira de Freitas, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelado RELEVO CONSULTORIA EM AGRONEGÓCIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por Município de Teixeira de Freitas, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco De Oliveira Seixas Relator 08